Tribunal: TJMT
Processo: 1000656-31.2023.8.11.0040
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000656-31.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IVAIR DE ROSSI - CPF: 646.692.629-04 (APELADO), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO 035074150001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA - CPF: 855.735.661-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA E EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA
:

DIREITO TRIBUTÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. ICMS. DIFERIMENTO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. BOA-FÉ DO VENDEDOR. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO.

I. Caso em exame

1.

Reexame necessário e recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação anulatória para declarar nula a certidão de dívida ativa e extinguir o crédito tributário oriundo de multa decorrente de suposta emissão de notas fiscais inidôneas.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a responsabilização tributária do recorrido pela emissão de notas fiscais consideradas inidôneas pelo Fisco, em operação com ICMS diferido, sem prova de má-fé.

III. Razões de decidir
3. O instituto do diferimento transfere a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS ao adquirente, não sendo possível imputar ao vendedor essa responsabilidade sem comprovação de dolo ou má-fé, conforme entendimento do STJ (EREsp 1119205/MG).
4. O Código Tributário Nacional (CTN) exige prova inequívoca de dolo ou fraude para a responsabilização tributária por infrações fiscais, nos termos do art. 137.
5. No caso concreto, a boa-fé do recorrido foi reconhecida, com o Fisco aceitando parte das justificativas apresentadas, o que afasta a possibilidade de imputação de responsabilidade tributária.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: "A responsabilidade tributária por infrações no regime de diferimento do ICMS exige a comprovação de dolo ou má-fé do vendedor, sendo incabível sua responsabilização na ausência de tais elementos."

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 137.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1119205/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 8.11.2010.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO”
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo juiz de direito, Dr. Anderson Candiotto, nos autos da ação anulatória n.º 1000656-31.2023.8.11.0040, cujo trâmite ocorre na 4ª Vara Cível da comarca de Sorriso, que julgou procedente a ação proposta por IVAIR DE ROSSI, declarando nula a certidão da dívida ativa de n.º 2022857173, com consequente extinção do crédito tributário, nos seguintes termos (ID. 216883187):

“
VISTO.

Cuida-se de
ação anulatória de débito fiscal
, em que deferida a liminar para a suspensão do crédito via agravo de instrumento.

Para tanto, a parte autora argumenta, em apertado resumo, que foi multada em vultosa quantia (se questiona também a metodologia de cálculo do FISCO), em razão de auditoria fiscal em cooperativa da qual é filiado.

Em acréscimo, diz ainda que as operações realizadas que geraram a cobrança não ensejaram débitos do ICMS ante o diferimento do imposto (agricultor optante).

No mais, insiste na veracidade das operações, e na sua evidente boa-fé, conforme laudo pericial que amealha, uma vez que emitiu/apresentou as notas fiscais de venda, contabilizou-as em nome dos destinatários e demonstrou os recebimentos em seus extratos bancários, sendo que o fisco acolheu algumas justificativas, quanto a alguns documentos apresentados, enquanto outras não, em que pese as circunstâncias semelhantes.

A inicial foi instruída com farto bojo probatório.

Por sua vez, em sede de contestação, o ESTADO defende o ato impugnado, consoante decisão administrativa.

É a síntese do necessário. Decido.

Cuida-se de julgamento antecipado da lide, porquanto não há a necessidade de produção de outras provas.

Registre-se, de proêmio, que não se desconhece o cerco do fisco às cooperativas de grãos, com razão, (no caso, não há notícias nos autos de envolvimento em investigação criminal, importante dizer), diante de operação que desestruturou na unidade federativa grupo organizado em sonegar ICMS, revestido de cooperativa de grãos, assim como não se olvida da dificuldade que se tem na fiscalização, em virtude do defasado sistema de cobrança, que já “
vai tarde”
, devido a iminente reforma tributária.

Em avanço, também não se olvida que o referido sistema de cobrança não acompanha o dinamismo do agronegócio (como no caso em que os grãos trocam de titularidade por venda, barter, cessão de crédito, etc., sem que tenham saído do armazém, ou em razão de contratos cuja prestação ou valor do sinalagma muda de acordo com a cotação de moeda estrangeira, pois a prestação e a contraprestação não se dão no mesmo momento, muitas vezes, etc.), o que torna a matéria “
espinhosa”,
e como bem apontado pelo expert que prestou parecer ao reclamante, gera confusão na base de dados de esferas de governo diferentes, muito porque existe diferença entre o sistema de livro caixa utilizado e do regime de competência (considerado no IR, segundo parte 6, do parecer de id 108085967).

Ao se analisar a decisão administrativa (id 108085949, e id112738679) em conjunto com o parecer contábil de id 108085967, extrai-se que o fisco, em auditoria a Cooperativa (não faz parte do processo), chegou a fiscalização das atividades do autor para com aquela, e com base no artigo 580, III, e §2º, anexo VII, do RICMS/MT, considerou que não houve o lançamento do tributo no momento adequado, interrompendo o diferimento, por considerar inidônea parte da documentação apresentada.

Com efeito, observa-se que porção das justificativas arguidas e documentação apresentada pela parte demandante foi acolhida pelo fisco, e ao se notar a motivação (pag. 4/13, do id 112738679), conclui-se que as notas fiscais de retorno de depósito em que se mostrou vinculação com notas fiscais de venda à
cooperativa ou terceiros
, foram aceitas (notas n.
4358
,
45986
,
4103
,
45868
,
47675
,
48588
,
54666
,
59585
), oportunidade inclusive, ressaltou que se reconheceu os retornos foram simbólicos e que as transmissões de propriedade foram representados pelas notas acima referidas (pag. 13 do id 112738679).

Além verifica-se que o fisco ressalta (pag. 10/11 do id 112738679), constatou, segundo resposta administrativa da cooperativa e do autor, que de fato
“foram apresentados documentos que certificam que os produtos foram comercializados, em sua maior parte, com a própria cooperativa, apesar das notas fiscais de retorno constarem o CFOP 5906, que indicam efetivos retornos dos produtos soja e milho em grãos depositados”
, ou seja, no ponto, existiu também equívoco de lançamento do código CFOP.

Destarte, no que toca ao cerne da lide (justificativas não acatadas), sem embargo de consideração à praxe da atividade (vê-se que a nota fiscal de retorno de n.
45868
, que representaria a venda da declarada na nota fiscal n.
5751
foi rejeitada porque emitida por pessoa jurídica diversa do depositante (pag.13 do id 112738679) mas conforme parecer contábil de id 108085967, pag.36, as duas inscrições estaduais têm como razão social o nome do demandante de sorte que a motivação da cobrança, no ponto, pode vir a caracterizar formalismo exacerbado, por presumir a não vinculação do comprovante de venda ao erro, em patente vício de motivação, considerando a dimensão do princípio da razoabilidade, em ponderação ao dever legal do fisco de exigir o tributo, nos termos da norma que regula o tema (cancelamento do diferimento).

Neste diapasão, a nota de retorno de mercador a de n.
46382
foi refugada porque se discorreu sobre a ausência de documentação que mostrasse que a nota de venda respetiva, de n.
5751,
foi emitida por pessoa jurídica diversa do depositante, tratando-se do mesmo caso e nota do parágrafo acima, de forma que conclusão idêntica se faz.

Outrossim, em investigação as motivações, documentação e argumentos, segundo ordem da resposta do fisco (id 112738679, pag.14, as notas de retorno de n.
54666
e
56585
não foram consideradas pelo ESTADO, ao passo que se arguiu as notas de venda que aquelas representam, as de n.
813
e
814,
não seriam documentos comprobatórios
“de transmissão de propriedade dos produtos remetidos para depósito em armazém geral através das NF(s) 617, 618, 619, 766, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781,782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 797, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 807,808, 809, 811, 812 e simbolicamente retornados através das NFE(s) 54666 e 56585”
, no valor de R$280,511,65 e R$3.219.360,00, respectivamente, porquanto solicitou a comprovação das transações de milho e soja entre o requerente e a COAMBE, porém, a justificativa apresentada mostra que se argumentou, no que toca a nota de n.
54666
, a de valor bem menor, não houve a venda, mas devolução de empréstimo de cerca de 1.600 sacas (quantidade que não é grande, quando se analisa a média de volume das transações), atestado por documento denominado de “autorização de transferência”, com indicação do terceiro, e pagamento dos impostos devidos para o tipo. Cabendo se aferir então se é razoável a exigência de apresentação de contrato de mútuo com terceiro, no caso, levando-se conta o diferimento.

Ademais, por outro lado, quanto a nota de retorno de n.
56585,
a de valor bem maior,

(R$2.517.094,00), conforme parecer (id 108085967, pag. 40), houve a venda dos grãos para terceiro devidamente identificado (Cooperativa Boa Esperança), com identificação de data das transações, dos depósitos em conta corrente (também identificadas), de modo que incumbe o juízo de valor sobre a má-fé ser presumida (responsabilidade objetiva), sendo oportuno o ressalto de que caso restasse bem delineado conluio organizado e fraudulento, como se verificou em outros casos na unidade federativa, o normal seria que a nota de maior valor (no caso dos últimos dois parágrafos), fosse aquela apontada como de empréstimo, visando o não pagamento do imposto.

Em sequência, quando passa a análise das notas de venda do autor para a cooperativa (antes o enfoque eram as de retorno a armazém vinculadas à venda e uma à empréstimo), conclui-se (id 112738679, pag. 14/18), que sobre as notas fiscais de n.
3713
e
3715,
acolheu-se a justificação, quanto a compra e venda de R$2.669.477,60 em grãos, entre o cooperado e cooperativa, o que ocorreu também quanto as notas de n.
4103
,
4102
e
4104
, quanto a venda de R$983.167,31 em grãos, e a de n.
4301,
na razão de R$373.308.00, de n.
4351
,
4234
,
4237
, na quantia de R$878.043,28,
e outras
.

Todavia, as notas de n.
3685
,
3681, 4060, 4301, 763, 796, 813, 814, 830, 1024, 1068, 1067, 1274, 1273, 1358, 1372
e
1374
não foram reconhecidas pelo fisco como documento hábil a demonstrar a transação de compra e venda, em que pese solicitados os comprovantes de pagamento ou meios de recebimento (segundo o fisco, seriam transferências bancárias, contratos, cheques, depósitos, extratos, contratos, etc.).

Assim, aqui reside o reclamo da falta de isonomia no tratamento de documentos semelhantes em hipóteses análogas, fundamento que fez o Tribunal de Justiça conceder o efeito suspensivo ao agravo.

Nesta esteira de fatos, observa-se que a recusa (notas fiscais de venda sem comprovação de sua regularidade, conforme tabela de pag.22/23 do id 112738679), foi com lastro na falta de documentos
(“nada sendo apresentado”
, destacou a Receita, conforme id 112738679, pag. 18), mas certo que sobre as notas
813
e
814
, já houve análise alhures sobre o norte da celeuma (questão do empréstimo, em relação a nota de menor valor, e do não reconhecimento da venda diante da documentação apresentada quanto a nota de maior valor).

Adiante, no que atine a nota fiscal de venda do autor para a cooperativa de n.
3681
(R$90.303,76), apontou-se dação em pagamento para o filho do requerente (veículo de R$70.200,00), e o pagamento de R$20.403,76 a terceiro identificado, sendo que a compra e venda com a cooperativa foi lançada no livro caixa desta, com recibo.

No ponto, percebe-se que não se trata de falta de identificação de quem comprou (pois foi a própria cooperativa), mas de presunção de inexistência da operação, diante da irregularidade apontada, de sorte que também há neste caso que se fazer uma análise sobre a presunção da má-fé (responsabilidade objetiva).

A mesma linha de raciocínio, por similaridade, deve ser empregada na oportunidade da verificação da documentação que mostrariam as vendas representadas nas demais notas, em suma.

Neste prumo, sobre a celeuma e norte que embasa o julgamento, sem olvidar, repita-se, que compete ao fisco a árdua tarefa de devassa das contas dos contribuintes, assim como cobrar o imposto quando não apresentada a documentação pertinente, em ação fiscal de rotina, cancelando o diferimento do ICMS, não se pode imputar, por presunção, a má-fé (única circunstância que autorizaria ao réu impor a suspensão/afastamento do diferimento tributário acima mencionado).

Neste diapasão, calha vincar, por oportuno, que a imputação de obrigação tributária a pessoa jurídica que, por lei, não estava obrigada ao recolhimento, por conta de suspeitas de fraudes ao fisco, situação que gera àquela graves prejuízos e viola o sistema do diferimento tributário, exige prova inequívoca da fraude, a teor do que dispõe o artigo 137 do CTN, o qual prevê a responsabilidade subjetiva, cabendo ao ESTADO a comprovação de que o vendedor e/ou contribuinte agiu de má-fé.

Nesta senda de ideias, como se observa do processo administrativo anexo, apesar de reconhecer se tratar de hipótese de diferimento, o fisco entendeu pela ocorrência de suposta fraude por parte da cooperativa e do cooperado, que teria deixado de apresentar documentos que segundo o réu, relativos à algumas notas fiscais, seriam inadequados à demonstração do conteúdo, o que entendeu como motivo hábil para a quebra de diferimento e consequente exigência do tributo na fonte.

Mas o STJ já consagrou que
"na modalidade de diferimento, constatado que o vendedor agiu de boa-fé, entregando a mercadoria e emitindo a correspondente nota fiscal, não é possível imputar-lhe a responsabilidade tributária para o pagamento do tributo"
(EREsp 1119205/MG).

Para dar azo a tese, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO ANULATÓRIA - ICMS - COOPERATIVA DE CAFEICULTORES -
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ANTECEDENTE - QUEBRA DE DIFERIMENTO
-
AUSÊNCIA DE CABIMENTO - BOA-FÉ - PRECEDENTES DO STJ
- SENTENÇA MANTIDA. -
O ICMS incidente sobre a atividade comercial dos autos encontra-se entre as hipóteses de substituição tributária denominada diferimento
, conforme se extrai do anexo II, Parte 1, do Regulamento de ICMS (Decreto nº 43.080/02). Trata-se de substituição de operação tributária antecedente, na qual o pagamento do ICMS fica a cargo do destinatário, no caso o comprador de café da cooperativa de cafeicultores -
Ausente a prova de má-fe por parte da cooperativa, bem como farto o bojo probatório no sentido de que a operação de venda do café foi regular - tendo sido juntados diversos documentos comprovando a transação comercial, com os comprovantes de pagamentos e demonstração dos destinatários presentes nas notas fiscais apresentadas, não há que se falar em quebra de diferimento e consequente exigência do tributo na fonte, devendo ser mantida a sentença de origem.
Precedentes do STJ. (TJ-MG - Remessa Necessária: 50003034520168130481, Relator: Des.(a) Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 28/11/2019, 8ª CÂM
ARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/11/2019) – grifamos.

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL -
ICMS - DIFERIMENTO - RECOLHIMENTO POSTERGADO DO IMPOSTO - RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE - MÁ-FÉ DO VENDEDOR - NÃO COMPROVAÇÃO - FISCALIZAÇÃO - DEVER DO ESTADO FISCO
- SENTENÇA REFORMADA. 1. O diferimento consiste em técnica de tributação em que se posterga o pagamento do tributo devido em determinada operação, transferindo ao adquirente do produto a responsabilidade pelo seu recolhimento.
2. A responsabilidade tributária para o pagamento do tributo não pode ser imputada ao vendedor que não tenha agido de má-fé. 3. Por representar conveniência para o Estado, somente a ele cabe a fiscalização da operação, notadamente porque o vendedor que, quase sempre é o pequeno produtor rural, não possui poderes e mecanismos para fiscalizar as atividades da empresa que adquire os seus produtos
. 4. Deve ser reformada a sentença para acolher os embargos à execução e declarar a nulidade do respectivo crédito tributário. (TJMG - Apelação Cível 1.0082.11.000206-8/001, Relator (a): Des.(a) Lailson Braga Baeta Neves , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/08/2019, publicação da súmula em 23/ 08/ 2019)
– grifamos.

Não por outra razão, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

DECISÃO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
ICMS DIFERIDO. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA DA VENDEDORA PELO NÃO PAGAMENTO DO IMPOSTO
. APURADA BOA-FÉ DA RECORRIDA NO CASO DOS AUTOS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Agrava-se da decisão de inadmitiu Recurso Especial interposto pelo Estado de Minas Gerais, com fundamento no art. 105, III, alíneas a e c da Constituição da Republica, contra o acórdão proferido pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que, em sede de Aclaratórios, restou assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERIMENTO. NÃO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO PELO ADQUIRENTE. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. BOA-FÉ DO VENDEDOR. OMISSÃO RECONHECIDA POR TRIBUNAL SUPERIOR. EFEITO INFRINGENTE. ACOLHIMENTO. 1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria que foi expressamente decidida e solucionada no julgamento da causa, mas devem ser acolhidos para suprimir omissão existente no acórdão impugnado, reconhecida por Tribunal Superior. 2
. Em se tratando de compra e venda de mercadoria sujeita à incidência do ICMS, cujo recolhimento do tributo foi diferido, não se pode impor ao vendedor a obrigação de fiscalizar os atos e comportamento do comprador, a quem a lei deferiu a responsabilidade tributária, salvo comprovada má-fé do alienante, hipótese não verificada no caso concreto (fls. 390)
, 2. Opostos novos Embargos de Declaração (fls. 405/408), forma rejeitados (fls. 413/418). 3. Em seu Apelo Nobre, o recorrente aponta, além de dissídio entre os julgados, ofensa aos arts. 121, caput e parág. único, I, 124 e 136 do CTN, argumentando que pela sistemática do diferimento, o pagamento do imposto que seria devido pela Recorrida, quando da saída das mercadorias de seu estabelecimento, posto ser tal saída (venda) hipótese de incidência do ICMS, é diferido, adiado, transferido para ser efetuado pelo destinatário da mercadoria quando da saída subsequente. Assim, deve ficar claro que é fato gerador do ICMS a saída das mercadorias do estabelecimento da Recorrida (fls. 426). 4. Segue afirmando que a responsabilidade tributária é, em regra, objetiva, independendo de intenção do agente ou, em outras palavras, da boa-fé do contribuinte e responsável (fls. 428). 5. Sem contrarrazões, o recurso fora inadmitido na origem, pela incidência do verbete sumular 83/STJ (fls. 448/451). 6 . É o relatório. Decido. 7. O recurso não comporta acolhimento. Explico. 8. Esta Corte Superior de Justiça entende que, na modalidade de diferimento, constatado que o vendedor agiu de boa-fé, entregando a mercadoria e emitindo a correspondente nota fiscal, não é possível imputar-lhe a responsabilidade tributária para o pagamento do tributo. Nesse sentido: TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ICMS. QUEBRA DE DIFERIMENTO. RESPONSABILIZAÇÃO DO VENDEDOR DE BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. 1. Embargos de divergência pelos quais se busca dirimir dissenso interno quanto à possibilidade de, nos casos de diferimento tributário em que o comprador é posteriormente reconhecido como inidôneo, responsabilizar o vendedor de boa-fé pelo pagamento do tributo .
2. In casu, não se discute a possibilidade de responsabilização do contribuinte (vendedor) pelo pagamento do tributo, em caráter supletivo, nos termos do art. 128 do CTN, mas se ele, ainda que agindo de boa-fé, pode responder por infração cometida pela empresa compradora
.
A responsabilidade por infrações está contemplada nos art. 136 e seguintes do CTN. No entanto, a situação dos autos não se subsume a essas regras, na medida em que está claro que o vendedor, por ter sido considerado de boa-fé, não participou da fraude levada a efeito pela compradora (ausência de dolo) e nem detinha poderes para evita-la (ausência de culpa).
3. O diferimento tributário não constitui um benefício fiscal, até porque não há dispensa do pagamento do tributo (como ocorre com a isenção ou com a não incidência), mas técnica de arrecadação que visa otimizar tarefas típicas do fisco, de fiscalizar e arrecadar tributos.
Logo, por representar conveniência para o Estado, cabe a ele, exclusivamente, a fiscalização dessas operações . E nem poderia ser diferente, pois ao vendedor, que via de regra, nessa modalidade de tributação, é pequeno produtor rural (de milho, na espécie), a lei não confere poderes para fiscalizar as atividades da empresa que adquire os seus produtos.
4. A responsabilização objetiva do vendedor de boa-fé, nesse caso, importa prática perversa, porquanto onera, de uma só vez e de surpresa, o elo mais frágil da cadeia produtiva que nada pôde fazer para evitar a infração cometida pela empresa adquirente. Além disso, deve ser sopesado que, embora o recolhimento do imposto seja realizado em etapa posterior, não se deve olvidar que os produtor rural, ao vender sua produção, certamente sofre os efeitos econômicos desse diferimento na composição do preço de sua mercadoria, na medida em que, via de regra, a exação postergada corresponde a um custo de produção a ser suportado pelo restante da cadeia produtiva.
5. Dessa forma, na modalidade de diferimento, constatado que o vendedor agiu de boa-fé, entregando a mercadoria e emitindo a correspondente nota fiscal, não é possível imputar-lhe a responsabilidade tributária para o pagamento do tributo. 6. Embargos de divergência providos
. (EREsp. 1.119.205/MG, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJE 8.11.2010). 9. Na hipótese, a Corte estadual registrou claramente que não se mostra plausível impor à embargante a responsabilidade pelo recolhimento do tributo, visto que, à época da efetivação do negócio, agiu de boa-fé e diligentemente na operação (fls. 394). 10. Mostra-se, pois, consonante com o entendimento firmado neste Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual incide, à espécie, o verbete sumular 83/STJ. 11. Por fim, observa-se que o Recurso Especial fora interposto já na vigência do CPC/15. Desse modo, mostra-se evidente o direito à majoração dos honorários sucumbenciais recursais. (...) (STJ - AREsp: 1168328/MG 2017/0231674, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação: DJ 11/05/2018). (G.n.)
– grifamos.

Por fim, importa salientar que o agronegócio possui peculiaridades que em certa medida, foram reconhecidas pelo ESTADO, quanto a, por exemplo, a emissão de notas de retorno simbólicas (já que a titularidade muda sem o grão se deslocar muitas vezes), e aqui também é necessário tal juízo, com o acréscimo de que no caso, o cerne do imbróglio se refere muito mais no que toca à validação do que se apresentou como documento, do que à questão contábil, e a realização de devassa fiscal por perícia pela via judicial, com toda a
vênia
a entendimento contrário, revela uma perspectiva centralizadora do Poder Judiciário quanto ao mundo fenomênico, e o resume em substituto do trabalho do fisco, de forma que adequado cingir-se a atuação ao se dizer o Direito sobre aquilo que não deve ser, e não aquilo que é, de modo à oportunizar quem de fato tem a competência para fazê-lo, com base em documento novo, mostrar a fraude fiscal.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para DECLARAR NULA a certidão da dívida ativa de n. 2022857173, com consequente extinção do crédito tributário.

Sujeito ao reexame necessário, REMETAM-SE os autos ao TJ/MT, mesmo em caso de não apresentação de recurso de apelação.

Isento o ESTADO de custas, o CONDENO ao pagamento de honorários de sucumbência, de acordo com a tabela do artigo 85, §3º, do CPC.

Com a descida dos autos, INTIMEM as partes para manifestação em 05 dias, e depois, conclusos.

P.R.I.

(assinado e datado digitalmente)”.

O apelado, produtor rural e cooperado da COAMBE, alega que as operações que geraram o débito foram realizadas com boa-fé, conforme demonstrado por notas fiscais e extratos bancários, e que não houve interrupção do diferimento do ICMS. Em contrapartida, o apelante, Estado de Mato Grosso, argumenta que o contribuinte utilizou-se de notas fiscais inidôneas, sendo correta a autuação e a exigência do tributo na fonte.

A sentença de primeiro grau, por sua vez, julgou procedente a ação, declarando nula a CDA n.º 2022857173, entendendo que não foi comprovada a má-fé do apelado e que, na modalidade de diferimento, o vendedor não pode ser responsabilizado tributariamente sem evidências concretas de fraude.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de apelação, sustentando a legalidade da cobrança fiscal, fundamentada no descumprimento das obrigações principal acessórias pelo apelado.

Ressaltando que
“(...)
Conforme documentação anexa, o lançamento do crédito foi realizado em estrito cumprimento à legislação vigente. A falta de documentação idônea para as operações e a ausência de requisitos legais nas notas fiscais, como comprovado pelos documentos anexos, motivaram tal lançamento. Estes documentos, inclusive, passam a fazer parte integrante deste recurso de apelação. Diante dos argumentos apresentados, resta claro que a SEFAZ-MT agiu em total conformidade com a lei. Por isso, a decisão administrativa, incluindo a cobrança do débito, deve ser mantida. A r. sentença, por outro lado, merece revisão, pois não reconhece a legalidade das ações da SEFAZ-MT”.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso e a reforma da sentença.

A parte apelada apresenta contrarrazões no ID. 216883192, por via das quais pede o não provimento do recurso.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO”
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo juiz de direito, Dr. Anderson Candiotto, nos autos da ação anulatória n.º 1000656-31.2023.8.11.0040, cujo trâmite ocorre na 4ª Vara Cível da comarca de Sorriso, que julgou procedente a ação proposta por IVAIR DE ROSSI, declarando nula a certidão da dívida ativa de n.º 2022857173, com consequente extinção do crédito tributário (ID. 216883187).

E, do exame da questão posta, em apertada síntese, narra a parte recorrida,
que

foi multada em vultosa quantia (se questiona também a metodologia de cálculo do FISCO), em razão de auditoria fiscal em cooperativa da qual é filiado. Em acréscimo, diz ainda que as operações realizadas que geraram a cobrança não ensejaram débitos do ICMS ante o diferimento do imposto (agricultor optante).

No mais, insiste na veracidade das operações, e na sua evidente boa-fé, conforme laudo pericial que amealha, uma vez que emitiu/apresentou as notas fiscais de venda, contabilizou-as em nome dos destinatários e demonstrou os recebimentos em seus extratos bancários, sendo que o fisco acolheu algumas justificativas, quanto a alguns documentos apresentados, enquanto outras não, em que pese às circunstâncias semelhantes.

Com essas considerações, passo a apreciar as

insurgências recursais.

A controvérsia central reside na possibilidade de responsabilização tributária do apelado pela emissão de notas fiscais que o Fisco entendeu como inidôneas, culminando na interrupção do diferimento do ICMS.

No caso em análise, o instituto do diferimento transfere a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS ao adquirente, conforme entendimento consolidado pelo STJ no EREsp 1119205/MG, de modo que o vendedor não pode ser responsabilizado na ausência de dolo ou má-fé.

Vejamos:

“(...) na modalidade de diferimento, constatado que o vendedor agiu de boa-fé, entregando a mercadoria e emitindo a correspondente nota fiscal, não é possível imputar-lhe a responsabilidade tributária para o pagamento do tributo (...)”
(EREsp 1119205/MG)

O Código Tributário Nacional (CTN) estabelece em seu art. 137 que a responsabilidade por infrações fiscais exige prova inequívoca de dolo ou fraude, o que não restou configurado no presente caso, cabendo ao fisco à comprovação de que o vendedor agiu de má-fe, vejamos:

Art. 137. A responsabilidade é pessoal ao agente:

“I - quanto às infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções, salvo quando praticadas no exercício regular de administração, mandato, função, cargo ou emprego, ou no cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito;

II - quanto às infrações em cuja definição o dolo específico do agente seja elementar;

III - quanto às infrações que decorram direta e exclusivamente de dolo específico:

a) das pessoas referidas no artigo 134, contra aquelas por quem respondem;

b) dos mandatários, prepostos ou empregados, contra seus mandantes, preponentes ou empregadores;

c) dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, contra estas”.

O próprio Fisco, em sua decisão administrativa (ID. 216883174), reconheceu a regularidade de parte das operações realizadas pelo apelado e aceitou algumas notas fiscais apresentadas, o que enfraquece a tese de má-fé ou fraude.

A jurisprudência também é pacífica no sentido de que, constatada a boa-fé do vendedor, não se pode imputar-lhe responsabilidade pelo recolhimento do tributo. O STJ já decidiu que a quebra de diferimento exige comprovação de fraude, e não mera irregularidade formal,
in verbis
:

“DECISÃO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
ICMS DIFERIDO. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA DA VENDEDORA PELO NÃO PAGAMENTO DO IMPOSTO
. APURADA BOA-FÉ DA RECORRIDA NO CASO DOS AUTOS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Agrava-se da decisão de inadmitiu Recurso Especial interposto pelo Estado de Minas Gerais, com fundamento no art. 105, III, alíneas a e c da Constituição da Republica, contra o acórdão proferido pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que, em sede de Aclaratórios, restou assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERIMENTO. NÃO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO PELO ADQUIRENTE. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. BOA-FÉ DO VENDEDOR. OMISSÃO RECONHECIDA POR TRIBUNAL SUPERIOR. EFEITO INFRINGENTE. ACOLHIMENTO. 1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria que foi expressamente decidida e solucionada no julgamento da causa, mas devem ser acolhidos para suprimir omissão existente no acórdão impugnado, reconhecida por Tribunal Superior. 2
. Em se tratando de compra e venda de mercadoria sujeita à incidência do ICMS, cujo recolhimento do tributo foi diferido, não se pode impor ao vendedor a obrigação de fiscalizar os atos e comportamento do comprador, a quem a lei deferiu a responsabilidade tributária, salvo comprovada má-fé do alienante, hipótese não verificada no caso concreto (fls. 390)
, 2. Opostos novos Embargos de Declaração (fls. 405/408), forma rejeitados (fls. 413/418). 3. Em seu Apelo Nobre, o recorrente aponta, além de dissídio entre os julgados, ofensa aos arts. 121, caput e parág. único, I, 124 e 136 do CTN, argumentando que pela sistemática do diferimento, o pagamento do imposto que seria devido pela Recorrida, quando da saída das mercadorias de seu estabelecimento, posto ser tal saída (venda) hipótese de incidência do ICMS, é diferido, adiado, transferido para ser efetuado pelo destinatário da mercadoria quando da saída subsequente. Assim, deve ficar claro que é fato gerador do ICMS a saída das mercadorias do estabelecimento da Recorrida (fls. 426). 4. Segue afirmando que a responsabilidade tributária é, em regra, objetiva, independendo de intenção do agente ou, em outras palavras, da boa-fé do contribuinte e responsável (fls. 428). 5. Sem contrarrazões, o recurso fora inadmitido na origem, pela incidência do verbete sumular 83/STJ (fls. 448/451). 6 . É o relatório. Decido. 7. O recurso não comporta acolhimento. Explico. 8. Esta Corte Superior de Justiça entende que, na modalidade de diferimento, constatado que o vendedor agiu de boa-fé, entregando a mercadoria e emitindo a correspondente nota fiscal, não é possível imputar-lhe a responsabilidade tributária para o pagamento do tributo. Nesse sentido: TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ICMS. QUEBRA DE DIFERIMENTO. RESPONSABILIZAÇÃO DO VENDEDOR DE BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. 1. Embargos de divergência pelos quais se busca dirimir dissenso interno quanto à possibilidade de, nos casos de diferimento tributário em que o comprador é posteriormente reconhecido como inidôneo, responsabilizar o vendedor de boa-fé pelo pagamento do tributo .
2. In casu, não se discute a possibilidade de responsabilização do contribuinte (vendedor) pelo pagamento do tributo, em caráter supletivo, nos termos do art. 128 do CTN, mas se ele, ainda que agindo de boa-fé, pode responder por infração cometida pela empresa compradora
.
A responsabilidade por infrações está contemplada nos art. 136 e seguintes do CTN. No entanto, a situação dos autos não se subsume a essas regras, na medida em que está claro que o vendedor, por ter sido considerado de boa-fé, não participou da fraude levada a efeito pela compradora (ausência de dolo) e nem detinha poderes para evita-la (ausência de culpa).
3. O diferimento tributário não constitui um benefício fiscal, até porque não há dispensa do pagamento do tributo (como ocorre com a isenção ou com a não incidência), mas técnica de arrecadação que visa otimizar tarefas típicas do fisco, de fiscalizar e arrecadar tributos.
Logo, por representar conveniência para o Estado, cabe a ele, exclusivamente, a fiscalização dessas operações . E nem poderia ser diferente, pois ao vendedor, que via de regra, nessa modalidade de tributação, é pequeno produtor rural (de milho, na espécie), a lei não confere poderes para fiscalizar as atividades da empresa que adquire os seus produtos.
4. A responsabilização objetiva do vendedor de boa-fé, nesse caso, importa prática perversa, porquanto onera, de uma só vez e de surpresa, o elo mais frágil da cadeia produtiva que nada pôde fazer para evitar a infração cometida pela empresa adquirente. Além disso, deve ser sopesado que, embora o recolhimento do imposto seja realizado em etapa posterior, não se deve olvidar que os produtor rural, ao vender sua produção, certamente sofre os efeitos econômicos desse diferimento na composição do preço de sua mercadoria, na medida em que, via de regra, a exação postergada corresponde a um custo de produção a ser suportado pelo restante da cadeia produtiva.
5. Dessa forma, na modalidade de diferimento, constatado que o vendedor agiu de boa-fé, entregando a mercadoria e emitindo a correspondente nota fiscal, não é possível imputar-lhe a responsabilidade tributária para o pagamento do tributo. 6. Embargos de divergência providos
. (EREsp. 1.119.205/MG, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJE 8.11.2010). 9. Na hipótese, a Corte estadual registrou claramente que não se mostra plausível impor à embargante a responsabilidade pelo recolhimento do tributo, visto que, à época da efetivação do negócio, agiu de boa-fé e diligentemente na operação (fls. 394). 10. Mostra-se, pois, consonante com o entendimento firmado neste Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual incide, à espécie, o verbete sumular 83/STJ. 11. Por fim, observa-se que o Recurso Especial fora interposto já na vigência do CPC/15. Desse modo, mostra-se evidente o direito à majoração dos honorários sucumbenciais recursais. (...)”
(STJ - AREsp: 1168328/MG 2017/0231674, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação: DJ 11/05/2018)”.

A propósito, colaciono os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - DIFERIMENTO - RECOLHIMENTO POSTERGADO DO IMPOSTO - RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE - MÁ-FÉ DO VENDEDOR - NÃO COMPROVAÇÃO - FISCALIZAÇÃO - DEVER DO ESTADO FISCO - SENTENÇA REFORMADA. 1. O diferimento consiste em técnica de tributação em que se posterga o pagamento do tributo devido em determinada operação, transferindo ao adquirente do produto a responsabilidade pelo seu recolhimento. 2. A responsabilidade tributária para o pagamento do tributo não pode ser imputada ao vendedor que não tenha agido de má-fé. 3. Por representar conveniência para o Estado, somente a ele cabe a fiscalização da operação, notadamente porque o vendedor que, quase sempre é o pequeno produtor rural, não possui poderes e mecanismos para fiscalizar as atividades da empresa que adquire os seus produtos. 4. Deve ser reformada a sentença para acolher os embargos à execução e declarar a nulidade do respectivo crédito tributário. (TJMG -

Apelação Cível 1.0082.11.000206-8/001
, Relator (a): Des.(a) Lailson Braga Baeta Neves , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/08/2019, publicação da súmula em
23
/
08
/
2019
)
”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA - QUEBRA DO DIFERIMENTO - COMPRADOR IRREGULAR - VENDEDOR DE BOA-FÉ - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - NÃO-OCORRÊNCIA - RECURSO PROVIDO.

- Constatada a boa-fé do vendedor de mercadoria na modalidade de diferimento, incabível a sua responsabilização objetiva. A teor do art
.
137
, do
CTN
, que consagra a responsabilidade subjetiva, cabe ao Estado a prova de que o vendedor agiu eivado de má-fé.

- Por vislumbrar indícios suficientes de verossimilhança no alegado pela parte, bem como restar patente o dano de difícil reparação e o perigo na demora, é de se deferir a liminar pleiteada. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0430.11.000076-6/001, Relator (a): Des.(a) Hilda Teixeira da Costa , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/08/2011, publicação da súmula em
13
/
09
/
2011
)
”

Dessa forma, ausente a prova de má-fe por parte da parte recorrida, bem como farto o bojo probatório no sentido de que as operações das vendas foram regulares - tendo sido juntados diversos documentos comprovando a transação comercial, com os comprovantes de pagamentos e demonstração dos destinatários presentes nas notas fiscais apresentadas, não vejo motivos para a reforma da sentença.

DO REEXAME NECESSÁRIO

O reexame necessário, no ordenamento jurídico vigente, constitui uma exigência legal para garantir eficácia a determinadas sentenças, em especial, àquelas proferidas contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

A previsão legal é obrigatória e encontra-se expressa no artigo 496, do Código de Processo Civil, sem prejuízo do disposto na Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2º Em qualquer dos casos referidos no § 1º, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

§ 4º Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

I - súmula de tribunal superior;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa”.

“Súmula n° 490/STJ: A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”. (Tema Repetitivo 1081/STJ).

Portanto, o Reexame Necessário consiste na necessidade de determinadas sentenças serem confirmadas pelo Tribunal de Justiça ainda que ausente qualquer irresignação recursal pelas partes envolvidas na lide. Não se trata, objetivamente, de um recurso, mas de condição de eficácia da sentença.

Nesse sentido, é o que se dessume da Súmula 423 do Supremo Tribunal Federal, a saber:

“Súmula 423/STF: Não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso ex officio que se considera interposto ex lege”.

Após a revisão do ato processual, o título judicial estará formalmente validado e apto à execução.

Da detida análise do feito, concluo que a sentença, já transcrita nesse voto, não merece reparos, consoante fundamentos também já apresentados
.

Por essa razão,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a decisão proferida na instância de origem, ratificando-a em reexame necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024